Tribunal: TJMT
Processo: 1025302-44.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025302-44.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COMPANHIA ULTRAGAZ S A - CNPJ: 61.602.199/0001-12 (APELADO), LEONARDO ALVES CANUTO - CPF: 044.310.326-73 (ADVOGADO), LIGUE GAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 04.386.696/0001-97 (APELANTE), BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA - CPF: 001.105.251-16 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, COM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA EMPRESA COMPRADORA – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Embora a compradora alegue a inexistência da juntada das últimas notas fiscais pela vendedora, que no seu entender serviriam de prova do inadimplemento, fato é que o descumprimento contratual consumado não se limitou na diminuição do consumo de GLP ou pela compra do produto de outra distribuidora, mas também de ter parado totalmente de adquirir produtos antes do fim do prazo contratual.

Sendo evidente que havia cláusula de exclusividade entre as partes, bem como a estipulação de aquisição de volume mínimo mensal não respeitado pela compradora, impõe-se a manutenção da sentença eu bem julgou procedente a çao de cobrança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
LIGUE GÁS DISTRIBUIDORA LTDA
. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 1025302-44.2019.8.11.0041, movida por
COMPANHIA ULTRAGAZ S. A.
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento da multa por descumprimento contratual no valor de R$295.152,00 (duzentos e noventa e cinco mil cento e cinquenta e dois reais), acrescido dos consectários leais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, aduz que a causa de pedir da inicial reside na suposta infração contratual, que ao longo do contrato celebrado entre as partes, em dado momento, a recorrente veio a descumprir as cláusulas referentes a volume mínimo de compra e exclusividade (cláusula 1.1 e 2.6), ensejando, portanto, a aplicação de multa contratual no valor de R$295.152,00 (duzentos e noventa e cinco mil cento e cinquenta e dois reais), sendo este o objeto da presente cobrança.

Em síntese, sustenta que apresentada a contestação, conforme id. 25451698, restou esclarecido que a inadimplência contratual se deu única e exclusivamente pela autora, que arbitrariamente descredenciou a recorrente, lhe causando enormes prejuízos.

Aduz que para demonstrar o consumo a menor que enseja o inadimplemento contratual, seria necessário que a autora acostasse aos autos as últimas notas ficais, ou ao menos as notas referentes ao último ano, qual seja, as do ano 2018, bem como as de janeiro de 2019, o que não o fez.

Segue dizendo que, além da inexistência e provas capazes de atribuir a ré a inadimplência contratual, restou comprovado que o descumprimento contratual se deu por culpa exclusiva da autora, conforme a produção de prova oral de seu próprio preposto.

Assevera que
“não há falar em descumprimento contratual da requerida, mas sim da requerente, que, por falha na prestação de serviço, ou simplesmente por questões pessoais, arbitrariamente lhe descredenciou no fornecimento do produto representado”
.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a improcedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no id. 159861854, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se, na origem, de demanda na qual a autora/recorrida pretende o recebimento da multa contratual prevista no contrato de compra e venda de gás liquefeito de petróleo – GLP de comodato e de outras avenças pactuado com a ré/recorrente.

Nas razões do recuso, a apelante aduz que os documentos juntados pela parte apelada que instruíram a inicial não são capazes de infirmar a alegação de descumprimento das cláusulas contratuais. Alega que recorrida deixou de juntar as três últimas notas fiscais emitidas como prova de que o valor da compra fosse menor que o volume mínimo mensal contratado, bem como não produziu prova acerca da quebra de exclusividade.

Pois bem.

O artigo 421-A do Código Civil disciplina:

“Art. 421-A Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”.

Por sua vez, o artigo 422 do Código Civil, assim dispõe:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Na hipótese, como bem consignado na sentença, a parte autora afirma que houve o descumprimento das cláusulas contratuais 1.1, 2.6 e 31 do documento colacionado em ids. 20856260 – Págs. 2/9. O contrato foi pactuado em 05/07/2013 e, denota-se que as cláusulas supramencionadas apresentam a seguinte redação:

“1.1 A VENDEDORA promete vender à COMPRADORA e essa promete comprar da VENDEDORA, o volume mínimo mensal de 104.000 (centro e quatro mil) quilogramas de Gás Liquefeito de Petróleo, doravante denominado simplesmente “GLP” necessário ao desenvolvimento de sua atividade como revendedora da VENDEDORA.

2.6 A COMPRADORA não poderá adquirir GLP de qualquer outra empresa congênere, bem como de qualquer outra revendedora, durante a vigência deste instrumento.

3.1 O prazo deste contrato será de 24 (vinte e quatro meses), contados da primeira venda de GLP à COMPRADORA. Decorrido o primeiro período contratual, este instrumento será renovado, automaticamente, por períodos iguais e sucessivos, desde que não denunciado por qualquer das partes, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do período vigente”.

Deste modo, evidente que havia cláusula de exclusividade entre as partes, bem como a estipulação de aquisição de volume mínimo mensal. Além disso, a autora anexou notas fiscais do período de julho/2013 a junho/2017, histórico de consumo de clientes, notificação extrajudicial datada em 21/05/2019 e e-mails (ids. 20856267; 20856269; 20856270; 20856271; 20856272; 20856279).

A cláusula 6.1.1 do contrato, previa a aplicação de multa contratual em caso de descumprimento das obrigações pactuadas, vejamos:

“6.1.1 Caso venham a ser constatados qualquer fato descrito no “caput” desta cláusula, a parte infratora fica obrigada a pagar à parte inocente, a título de multa, o valor correspondente a média das últimas 3 (três) notas fiscais emitidas pela VENDEDORA à COMPRADORA ou o valor correspondente ao valor mínimo mensal ora contratado, prevalecendo o que for maior, valendo para tanto este contrato como título executivo”.

Nos autos não constam nos autos cláusulas que demonstrem a renúncia da autora a nenhum direito, mas tão somente a cláusula de exclusividade e consumo mínimo que não demonstram nenhuma abusividade.

Neste sentido:

“CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, COM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. Julgamento extra petita não verificado. Incontroversa acerca do fato de que a apelada deixou de adquirir os produtos da apelante, passando a comprá-los de outros fornecedores concorrentes. Descumprimento do contrato evidenciado. Ausência de abusividade na cláusula de exclusividade pactuada. Princípio da força obrigatória (pacta sunt servanda) se faz presente no caso. Pleito de condenação da apelada ao pagamento de indenização por perdas e danos que deve ser parcialmente acolhido, porquanto incontroversa a rescisão antecipada do contrato em razão da infração cometida pela apelada – não observância da cláusula de exclusividade. Cálculo apresentado pela apelante que não pode ser considerado na amplitude pretendida, haja vista a prorrogação automática do contrato e a previsão expressa de sua denúncia por qualquer das partes desde que observado o prazo de trinta (30) dias - cláusula 3.1. Indenização que deve ser arbitrada no patamar correspondente ao lucro que a apelante deixou de obter no período de trinta (30) dias, após a rescisão imotivada do contrato. Sucumbência mínima da apelada. Condenação exclusiva da apelante nos consectários processuais que se impõe. Dicção do parágrafo único do art. 86 do CPC/2015. Recurso provido parcialmente”
(TJ-SP - AC: 00596884420118260506 SP 0059688- 44.2011.8.26.0506, Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 05/04/2019, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2019).

Embora a recorrente alegue a inexistência da juntada das últimas notas fiscais, que no seu entender serviriam de prova do inadimplemento, fato é que o descumprimento contratual consumado pela ré não se limitou na diminuição do consumo de GLP, ou compra de outra empresa distribuidora, mas também de ter parado totalmente de adquirir produtos antes do fim do prazo contratual, posto que o contrato assinado pelas partes tinha vigência até junho de 2019, enquanto a última compra foi realizada em 25/01/2019.

Não obstante, o relatório de consumo e histórico de consumo anexados à exordial (ids. 20856277 e 20856272, respectivamente) comprovam que a média de volume consumido nos últimos doze meses foi de 97,01 toneladas de GLP, sendo que o mínimo mensal deveria ser de 104 toneladas de GLP por mês.

Além disso, à despeito do ônus que lhe competia pela redação do art. 373, II, do CPC (
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
), a recorrente deixou de juntar outros documentos de comprovariam sua adimplência contratual, seja pela compra do volume mínimo, ou pela recusa de venda da empresa contrata, encargo do qual não se desvencilhou satisfatoriamente.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a ação para condenar a ré ao pagamento da multa por descumprimento contratual.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 15% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023